Tribunal: TJBA
Processo: 8047705-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047705-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADILIO MUCURY SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. VÍCIO NO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MERA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção. A decisão original declarou a deserção em razão do não recolhimento em dobro do preparo recursal, após a parte ter sido intimada para sanar vício substancial no código de destino da guia de custas. Discute-se no presente recurso a ocorrência de vício formal (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que declarou a deserção do Agravo de Instrumento por intempestividade na comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal padece de algum dos vícios formais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

O vício no preenchimento do código de destino da guia de custas recursais ("1746 - TURMA RECURSAL - SALVADOR") constitui erro substancial que compromete a destinação do tributo, justificando a intimação da parte para recolhimento em dobro, conforme faculta o art. 1.007, § 4º, do CPC, e a jurisprudência consolidada.

A inércia da parte no cumprimento da intimação para o recolhimento em dobro do preparo no prazo legal de 05 (cinco) dias acarreta a deserção do recurso, em virtude da preclusão consumativa.

A comprovação do preparo deve ser tempestiva, não afastando a deserção a mera alegação de que o pagamento foi efetuado dentro do prazo se a sua comprovação nos autos ocorre de forma extemporânea, após o transcurso do prazo concedido.

O não acolhimento dos Embargos de Declaração não justifica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se caracterizar o intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não acolhido.

Tese(s) de julgamento:
Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria devidamente examinada e fundamentada na decisão atacada, visando à reforma do julgado.

A inobservância do prazo legal para o recolhimento em dobro e a comprovação do preparo, após a intimação para sanar vício substancial, acarreta a deserção do recurso pela preclusão consumativa, não havendo falar em vício processual na decisão que aplica tal entendimento.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.370.250/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025. STJ, AgInt no AREsp: 2175366 BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, julgado em 21/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8047705-66.2025.8.05.0000
, da Comarca de SANTA INÊS/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA